Tribunal: TJBA
Processo: 8013735-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013735-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: MAINAN MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR). Natureza jurídica de cadastro com potencial restritivo. Inexistência de registro vigente no momento do ajuizamento da ação. Ausência de comprovação de prejuízo. Inocorrência de dano moral. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e fixando indenização no valor de R$ 8.000,00, em razão de suposta inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a inscrição no SCR do Banco Central, sem notificação prévia, gera automaticamente o dever de indenizar; (ii) verificar se subsiste a ordem de exclusão do nome do autor do cadastro do SCR diante da inexistência de registro vigente.

III. Razões de decidir

3. O SCR é reconhecido como sistema com natureza de cadastro com potencial restritivo de crédito, sendo aplicável o dever de notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e da Resolução BACEN nº 4.571/2017, conforme entendimento pacificado no STJ.

4. No caso concreto, documento constante dos autos demonstra que não havia qualquer anotação vigente no SCR à época do ajuizamento da ação, o que torna sem objeto o pedido de exclusão e inviabiliza a pretensão indenizatória.

5. Não se verificam elementos nos autos que indiquem a ocorrência de repercussão negativa na esfera jurídica do consumidor, como negativa de crédito ou constrangimento, afastando-se a caracterização do dano moral.

6. A ju
risprudência da Primeira Câmara Cível adota entendimento de que a mera ausência de notificação prévia quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo.

7. Em razão da sucumbência, inverte-se o ônus, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais se majoram para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba em virtude da gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
provido

par
a reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8013735-72.2025.8.05.0001
, em que é apelante
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e apelado(a)
MAINAN MARQUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.